Tribunal: TJDFT
Processo: 0750024-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750024-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ADALTO ALVES VERAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que a ré, ora agravante, proceda à reativação da conta do autor, ora agravado, para que seja lhe possibilitado retornar à atividade de prestador de serviço de motorista de aplicativo. A agravante afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que há perigo de irreversibilidade da medida. Alega que, após o procedimento de verificação de segurança, constatou o descumprimento dos Termos e Condições que vinculam todos os motoristas que fazem uso da plataforma, diante de apontamentos criminais no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do agravado. Sustenta que o agravado agiu em desconformidade com os Termos e Condições de uso da plataforma. Avalia que, caso o agravado seja mantido reativado, existe potencial risco de prática de condutas inapropriadas e contrárias aos valores da empresa, o que acarreta consequências graves e inaceitáveis aos usuários da plataforma. Argumenta que houve a quebra de confiança entre a Uber e o motorista, motivo pelo qual a parceria foi encerrada. Assegura que o desligamento do agravado se deu de forma motivada, eis que não foram cumpridos os Termos e Condições que vinculam todos os motoristas que fazem uso da plataforma. Acrescenta que o agravado enviou documento diverso do solicitado; assim, após a análise, o pedido de revisão restou improcedente em razão da localização de processo criminal ativo em nome dele. Conclui que a desativação da conta do agravado foi feita no exercício regular de direito, conforme art. 188, inc. I, do Código Civil, e que não houve qualquer ilicitude na conduta da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53727445 e 53727446). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Em uma análise perfunctória própria deste momento processual, observa-se que os requisitos encontram-se satisfeitos, como consignado na decisão agravada:[1] No caso em análise, a probabilidade do direito está, em princípio, demonstrada pela existência das certidões negativas criminais IDs 175589153, 175589157 e 175589159, o que pode tornar indevida a exclusão do autor da plataforma de prestação de serviço, conforme ID 175589161. Ademais, o documento ID 175589162 indica que o demandante realizava adequadamente os serviços de sua responsabilidade. A urgência da medida pleiteada é latente em razão da necessidade do autor de prover o sustento de sua família. A medida é plenamente reversível, pois, caso a dilação probatória demonstre que a inativação da conta do autor foi lícita e adequada, é possível a sua exclusão em momento posterior. Os fatos narrados pela agravante para desconstituir a decisão agravada exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 175733463 dos autos originários